Tribunal: TJDFT
Processo: 0743067-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743067-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA RECORRIDA: JULIANA ALMEIDA PENNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. OMNIPROFISSIONAL. LAUDO PERICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TEMA N° 1112. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito do: a) suposto transcurso do prazo prescricional relativo ao exercício da pretensão, pela autora, de acordo com o art. 206, inc. II, alínea “b”, do Código Civil e b) se é devido o valor de indenização securitária em favor da autora, ora recorrida, decorrente de invalidez total de caráter permanente (omniprofissional), no montante de R$ 422.759,00 (quatrocentos e vinte e dois mil e setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Por força das mencionadas regras jurídicas o exame do tema em análise está sujeito à intervenção do Poder Judiciário sempre que forem estabelecidas prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor (art. 6o, inc. V, do CDC). 3. A respeito do tema da prescrição convém ressaltar que: 3.1. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, uma vez que seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 3.2. A despeito de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão, é possível compreendê-la como o poder de exigir uma prestação de outrem. 3.3. Logo, não se confunde com o direito subjetivo em si, que é de cunho estático. 3.4. A pretensão surge somente a partir do momento em que o direito subjetivo se mostra exigível pelo titular da posição jurídica ativa, oportunidade em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. 3.5. Nesse contexto, é importante mencionar que a prescrição não extingue a pretensão, a despeito da elipse existente na redação do art. 189 do Código Civil. 3.6. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Ao contrário seria ilógico possibilitar ao devedor a renúncia ao exercício da prescrição, nos moldes do art. 191 do Código Civil, pois essa situação importaria em reviver algo que já havia sido extinto. 3.7. Conclui-se, assim, que a faculdade de renúncia à defesa fundada na prescrição pelo devedor “desparalisa” a pretensão do credor. 3.8. À vista dessas peculiaridades é que o devedor fica impedido de obter a repetição do que pagou para solver a dívida prescrita, nos termos do art. 882 do Código Civil. 3.9. É por esse motivo que a prescrição configura matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva tratada como exceção substancial. 4. O laudo pericial elaborado nos autos demonstra que o conhecimento inequívoco da invalidez definitiva para atividades profissionais gerado por doença laboral ocorreu aos 25 de janeiro de 2021, sendo que a negativa da sociedade anônima recorrente em exibir os documentos que possibilitassem a análise da viabilidade do ajuizamento da ação ocorreu aos 6 de novembro de 2021. Logo, o ajuizamento da ação aos 7 de dezembro de 2021 é suficiente para que seja constatada a ausência da alegada prescrição. 5. Não assiste razão à sociedade anônima apelante ao afirmar a pretendida ausência de causa para a cobertura securitária, pois foi verificada a expressa previsão, no contrato celebrado, de indenização para a hipótese de invalidez permanente total decorrente de doença. 6. Inexistem elementos de prova nos autos a respeito da suposta má-fé atribuída à segurada, com a finalidade de postergar indevidamente a comunicação do sinistro à seguradora (art. 771 do Código Civil). 7. A contagem do prazo prescricional que a segurada, ora recorrida, possui para exigir a indenização securitária somente se iniciou no momento que a seguradora, ora recorrente recusou o pagamento. 8. A respeito do entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n° 1112), observa-se que as entidades seguradoras devem prestar informações integrais sobre as cláusulas limitativas e restritivas nas aludidas apólices. 8.1. A autora não teve acesso aos documentos requeridos à ré, ora apelante, mesmo diante de diversos requerimentos formulados. 8.2. Nos contratos de seguro celebrados por adesão, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. 8.3. Verifica-se, assim, que o caso em exame não está submetido à tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema n° 1112, pois a recorrida adotou os meios necessários com a finalidade de comprovar abusividade econômica na aludida relação consumerista. 9. Não é possível exonerar, limitar ou atenuar a responsabilidade do fornecedor (art. 51, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor). 9.1. Percebe-se, ademais, haver ocorrido a alegada doença laboral durante a vigência do negócio de seguro. 10. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 757, 758, 760 e 763, todos do Código Civil, 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 46, 47 e 54, §4o, estes do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que “não restou comprovado que a doença da Segurada causou a perda da sua existência independente, restando inválido apenas para a sua atividade laboral, requisito esse importante para o recebimento da indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD)”, e, ainda, que “como não existe prova de apólice na data do evento garantida por esta parte recorrente, não há como se manter a decisão vergastada, eis que ninguém pode exigir o cumprimento de obrigação da outra parte, sem que tenha cumprido a que lhe competia” (id 51485631, págs. 5 e 9). No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 757, 758, 760 e 763, todos do Código Civil, 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 46, 47 e 54, §4o, estes do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidem, assim, os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012